Tribunal: TJES
Processo: 5000004-76.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-76.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL SARTORI RIBEIRO

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPOSTA DA EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGADO MAU ATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS. VÍCIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raphael Sartori Ribeiro contra a sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra VIVO S.A. O recorrente alega a ocorrência de danos morais decorrentes de mau atendimento e de falha na prestação de serviço de telefonia móvel, além de questionar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão anterior de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as expressões utilizadas pela preposta da ré no atendimento administrativo configuram dano moral indenizável;
(ii) verificar se houve vício no serviço prestado pela requerida, capaz de justificar reparação por danos morais;
(iii) analisar a adequação da condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, considerando a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressão "não tenho bola de cristal", utilizada pela preposta da requerida, revela indelicadeza no atendimento, mas não configura dano moral, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que, para haver indenização, o ato ilícito deve violar direitos da personalidade de forma significativa, provocando dor, sofrimento ou abalo psicológico consideráveis (AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP).

Aborrecimentos cotidianos, como a verificada no atendimento, não são suficientes para justificar reparação por dano moral, pois não caracterizam ofensa grave à dignidade ou personalidade do indivíduo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência (TJES, Apelação Cível nº 048020091475, 4ª Câmara Cível).

Não houve comprovação nos autos de falha técnica no serviço de SMS prestado pela requerida que tenha inviabilizado a instalação de aplicativos no aparelho do recorrente, sendo, portanto, inadequada a alegação de dano moral em razão de vício no serviço.

No tocante aos ônus sucumbenciais, o recorrente faz jus à suspensão da exigibilidade, visto que a gratuidade da justiça foi deferida anteriormente, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização de expressões indelicadas em atendimento administrativo, ainda que repreensível, não configura dano moral passível de indenização, se não causar lesão aos direitos da personalidade.

A mera alegação de vício no serviço, sem comprovação concreta, não enseja reparação por danos morais.

Nos casos de concessão de gratuidade da justiça, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais deve ser suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, §3º; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/10/22, DJe 28/10/22; TJES, Apelação Cível nº 048020091475, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 10/08/2004, DJ 22/10/2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000004-76.2022.8.08.0035

APELANTE(S): RAPHAEL SARTORI RIBEIRO,

APELADO(S): VIVO S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAPHAEL SARTORI RIBEIRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
VIVO S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 9897243) o recorrente sustenta, em síntese, a existência de danos morais decorrentes de vício no serviço prestado pela requerida, bem como humilhação sofrida na seara administrativa.

Ademais, destaca a inobservância da gratuidade da justiça, deferida na decisão id. 11696696.

Nestes termos, requer a reforma integral da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 9897245), pugna a requerida pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Após exame dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de indenização por danos extrapatrimoniais.

Ora, afirma ele ter sofrido dano moral em relação ao mau comportamento da preposta da requerida, consoante atendimento gravado constante do ID 11252197.

Com efeito, entendo que a representante da requerida agiu de forma indevida ao dirigir-se ao requerente, durante atendimento realizado, utilizando-se de expressão informal - "
não tenho bola de cristal
" -, denotando a ausência de profissionalismo no atendimento ao cliente.

Entretanto, referida expressão, ainda que possa ter dado ensejo a aborrecimento, não é suficiente para configurar o dano moral, mesmo porque inexistente prova em contrário.

Sob esta perspectiva, aduz o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP de Justiça, que “
pa
ra que fique configurado o dever de indenização por danos morais,
é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação

consideráveis à pessoa.
Precedentes" (Quarta Turma, julgado em 24/10/22, DJe de 28/10/22)
.

Nesse sentido, alinha-se, também, o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

O dano moral que a lei quer indenizável é a ofensa de caráter extraordinário, capaz de afetar as relações psíquicas, a tranquilidade, os sentimentos e os afetos da pessoa. É a lesão da personalidade moral. Meros dissabores ou aborrecimentos a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida moderna não podem ser havidos como configuradores de dano moral passível de indenização pecuniária, sob pena de banalização do instituto.
(Apelação Cível nº 048020091475, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. j. 10.08.2004, unânime, DJ 22.10.2004). (grifos acrescidos)

Prosseguindo, aponta o autor a existência de dano indenizável em razão de alegado vício no serviço da requerida, consistente na impossibilidade de instalação de aplicativos no aparelho celular.

Entretanto, não observo a comprovação de falha no serviço de SMS que tenha causado algum impedimento de utilização de aplicativos imprescindíveis ao trabalho do recorrente, até porque, por outro lado, restou demonstrado pela recorrida ser dispensável o uso de SMS para download e utilização de aplicativos diversos.

Ademais, as singelas alegações de que a suposta falha teria deixado o aparelho “imprestável” não são suficientes à comprovação dos danos, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, insurge-se o apelante em relação aos ônus sucumbenciais e, no ponto, entendo assistir-lhe razão.

Afinal, a benesse fora deferida anteriormente, consoante decisão ID 11696696, o que impõe a suspensão de sua exigibilidade.

Por tais razões,
dou
parcial provimento
ao recurso, tão somente para suspender a exigibilidade dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)